Tribunal: TJDFT
Processo: 0753201-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0753201-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELVIS PEREIRA FAGUNDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO O paciente, denunciado por crime de extorsão, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 10.11.25, para garantia da ordem pública (ID 79015418, p. 81). Argui o impetrante nulidade da prisão. Sustenta que houve flagrante preparado (crime impossível) – “ (...) a prisão não ocorreu por uma ação espontânea e descontrolada do agente, mas sim porque a Polícia Civil, tendo ciência prévia do local, hora e modo da entrega do dinheiro, armou a cena e a controlou”. Pede, ainda, seja desclassificada a conduta para o crime de estelionato, ao argumento de que “(...) o meio preponderante para a obtenção da vantagem econômica pode ter sido o ardil/engano (vítima agiu enganada), e não a coação moral irresistível, o que ensejaria a desclassificação para Estelionato”. Pede o relaxamento da prisão. Subsidiariamente, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por outras medidas cautelares (ID 79057397). A vítima idosa, na delegacia, narrou que contratou o paciente, inicialmente, para instalação de câmeras de monitoramento. Posteriormente, diante de supostas perseguições sofridas pela vítima, o paciente indicou à ela número de telefone atribuído a suposto policial civil do Goiás para auxiliá-la em trabalho de investigação. E, valendo-se de ardil e da simulação de vínculo com policial civil, o paciente constrangeu a vítima a lhe realizar pagamentos sucessivos, que totalizou expressiva quantia em dinheiro, superior a R$ 50.000,00, além de, repetidas vezes, ameaçar prendê-la. No dia dos fatos, após nova exigência de pagamento, combinou a entrega de R$ 1.250,00 em sua residência, ocasião em que o paciente compareceu e foi preso em flagrante pela polícia civil no momento do recebimento da quantia. Na oportunidade, foi confirmado que o aparelho celular apreendido com o paciente era o mesmo utilizado para as mensagens intimidatórias recebidas pela vítima. A vítima afirmou que era coagida a queimar comprovantes de depósito, a contratar empréstimos em seu nome e a sacar valores em caixas eletrônicos, tudo sob ameaça de prisão, reforçada pelas reiteradas alegações do investigado de que era policial (ID 79015418, p. 64). O condutor da prisão em flagrante relatou, na delegacia, que tomou conhecimento de que a vítima estava sendo extorquida por pessoa que se passava por policial e já havia lhe exigido, aproximadamente, R$ 50.000,00, tendo, na data dos fatos, exigido nova quantia de R$ 1.250,00. A entrega do dinheiro foi combinada na residência da vítima, onde o paciente foi surpreendido no momento do recebimento da quantia, ocasião em que foi preso em flagrante. Foram apreendidos valor em espécie e o aparelho celular do paciente, no qual se constatou que era o mesmo número utilizado para as ameaças. E visualizaram no aparelho celular da vítima mensagem com ameaça de prisão (ID 79015418, p. 65). A atuação policial decorreu de notícia formalizada pela filha da vítima, que informou previamente sobre a exigência de nova quantia pelo paciente e do horário em que compareceria para recebê-la, razão pela qual os agentes apenas acompanharam o desenrolar dos fatos, aguardando a consumação da conduta. Não há ilegalidade, ao menos em análise preliminar, na atuação policial. Não se cuida de flagrante provocado ou preparado, mas de flagrante esperado, hipótese em que a autoridade policial se limita a aguardar o início do momento consumativo do crime, sem incitar, instigar ou induzir o agente à prática criminosa. Daí porque não incide a Súmula 145 do STF. Não se verifica, ao menos nesse momento, nulidade a ser declarada. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime é superior a 4 anos de reclusão. E há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. Também presente o periculum libertatis. O crime pelo qual investigado o paciente é grave. As investigações indicam que que ele constrangeu vítima idosa, mediante reiteradas ameaças de prisão, a transferir-lhe valores elevados. O modo de agir do paciente, consistente na manipulação psicológica da vítima, evidencia elevado grau de reprovabilidade da conduta, com abuso da condição de vulnerabilidade da vítima, além de causar significativo abalo à tranquilidade e à segurança psicológica dessa. Ademais, o paciente foi preso em flagrante no momento em que recebia da vítima R$ 1.250,00, circunstância que evidencia que o crime de extorsão estava em pleno curso e somente foi cessado em razão da intervenção policial. A pretendida desclassificação para o crime de estelionato demanda análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Diante da gravidade concreta do fato, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, ao menos por ora, para resguardar a ordem pública. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES